Tribunal: STF
Processo: AI 241582
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do recurso extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido resolveu mera
questão processual, sem nível constitucional, que não pode
ser reexaminada, por esta Corte, nessa espécie de Recurso
(art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesma inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.